Tribunal: STF
Processo: AI 685840
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86%. 
   EXTENSÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O reajuste de 28,86% também se 
   estende aos policiais militares do Distrito Federal contemplados 
   com índices inferiores pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93, porquanto 
   se trata de revisão geral do funcionalismo, respeitadas as 
   compensações dos reajustes concedidos por essas leis. 
   Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.